Tribunal: TJBA
Processo: 0116869-68.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0116869-68.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANEIA CORDEIRO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIO ANGELO FELIPE

Advogado(s)
:
LETICIA MULLER, ANTONIO FRANCO BARBOSA NETO, EDNALDO OLIVEIRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM RESULTADO MORTE. ALIENAÇÃO ANTERIOR DO VEÍCULO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA Nº 132/STJ. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e pensionamento mensal, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 01/01/1998, que vitimou o genitor e cônjuge dos autores.

2 - A pretensão indenizatória foi deduzida em face do proprietário registral do veículo, ao argumento de que a ausência de comunicação da venda ao DETRAN implicaria sua responsabilidade solidária pelos danos causados pelo adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro da transferência de propriedade de veículo automotor junto ao órgão de trânsito (DETRAN) é suficiente para responsabilizar civilmente o antigo proprietário por acidente automobilístico ocorrido após a alienação e tradição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A transferência da propriedade de bens móveis opera-se com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, possuindo o registro administrativo junto ao DETRAN natureza meramente declaratória e não constitutiva de propriedade para fins de responsabilidade civil.

5 - Nos termos da Súmula 132 do STJ, "a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado".

6 - Comprovada a alienação e a entrega do veículo em data anterior ao sinistro — mediante declaração de imposto de renda e dados cadastrais do DETRAN que apontam novo proprietário —, o alienante não detém mais a posse ou guarda da coisa, rompendo-se o nexo de causalidade necessário para o dever de indenizar.

7 - A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB restringe-se a penalidades administrativas e tributárias, não alcançando a reparação civil por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiro na condução do veículo.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.267; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 132; TJBA, Apelação Cível nº 8011766-47.2023.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 04.11.2025; TJSC, Apelação nº 0300324-29.2017.8.24.0081, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 5ª Câmara de Direito Civil, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0116869-68.1999.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
GISLAINE CORDEIRO DOS SANTOS E OUTROS
e parte(s) Apelado
MARCIO ANGELO FELIPE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02